Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706566-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN LUIZ DA SILVA, JOEL DE SOUZA MATOS, ELCIMAR LUSTOSA SOARES, SANDRA SOARES DE SOUZA, ELOENE PEREIRA BARBOSA, EUDYNAR GOMES PEREIRA LIMA, JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO, EULIRIO DE FARIAS DANTAS, EUSTAQUIO ALVES DE AMORIM, FERNANDO GOMES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por EDIVAN LUIZ DA SILVA E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva apresentada pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora apelado, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. A parte apelante peticionou no ID 55222453 aduzindo a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta de iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 16:33:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador